Tribunal: STF
Processo: ARE 1328135
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CALCADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP, E DO ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990, ART. 18, I, DO CP, E ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOLO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP, DO ART. 381, III, DO CPP, E DO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. Agravo regimental improvido” (fl. 158, vol. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “o acórdão recorrido deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição, aplicando o novo entendimento firmado por es[t]e E. Tribunal, no HC 176.473, que conferiu uma interpretação mais ampla ao art. 117 do Código Penal (…) Ocorre que, conforme exposto no agravo regimental, tal entendimento desfavorável não poderia ter sido aplicado, de forma retroativa, para casos que, como o dos autos, já se encontravam em andamento antes do julgamento do writ” (fls. 204-205, vol. 8).
    Pondera que “o acórdão recorrido não poderia ter considerado válido o julgamento monocrático sem demonstrar, concretamente, a presença das hipóteses previstas nos arts. 255, § 4º, do RISTJ e 932, IV, do Código de Processo Civil. A mera referência de que ‘a decisão agravada está calcada em precedentes’ não é fundamento suficiente para afastar a regra do julgamento colegiado” (fl. 5, vol. 9). 
    Alega que “o julgamento monocrático do recurso especial também gerou efetivo cerceamento da atuação da defesa, que restou impossibilitada de participar do julgamento e expor suas teses em sustentação oral, em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa” (fl. 6, vol. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de repercussão geral, Tema 660, e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 25-27, vol. 9).
    O agravante argumenta que, “ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, a matéria arguida na via extraordinária encontra amparo na jurisprudência des[t]e E. Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento jurisprudencial desfavorável ao acusado” (fl. 40, vol. 9).
    Assevera que “o E. Superior Tribunal de Justiça incidiu em patente violação ao princípio da irretroatividade da lei penal desfavorável ao réu, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal (…). Ao contrário do que consignou a decisão agravada, o princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa é perfeitamente aplicável aos precedentes jurisprudenciais” (fl. 45, vol. 9).
    Requer “seja conhecido e provido o presente agravo para que seja apreciado o recurso extraordinário em relação a violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, reformando-se, ao final, o acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça para que seja declarada extinta a punibilidade do Agravante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva” (fl. 46, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Superior Tribunal de Justiça assentou: 
    “Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois, após a publicação da sentença condenatória, há outro marco interruptivo, qual seja, o acórdão confirmatório da condenação, que, nos termos da orientação firmada no Plenário do Supremo Tribunal Federal, configura marco interruptivo da prescrição, ainda que não modifique o título condenatório (meramente confirmatório da condenação), entendimento esse aplicável, inclusive, aos processos criminais que já transcorriam antes do julgamento do writ que subsidiou a fixação da referida orientação, cuja matéria era objeto de controvérsia no âmbito da Suprema Corte” (fl. 161, vol. 8).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a nova compreensão deste Supremo Tribunal sobre a matéria no sentido de que o acórdão pelo qual confirmada a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies ‘sentença’ e ‘acórdão’. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    6. Em sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal, por maioria, indeferiu o habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. Confira-se a ementa desse julgado:
    "HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020).
    7. Tampouco prospera a alegação de inaplicabilidade do inc. IV do art. 117 do Código Penal à espécie por terem sido os fatos praticados antes do julgamento do Habeas Corpus n. 176.473. Este Supremo Tribunal assentou entendimento de que o acórdão condenatório interrompe a prescrição mesmo quando os delitos tenham sido praticados em momento anterior ao julgamento deste Habeas Corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1316809-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021). 
    8. É de se anotar, ainda, que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora